Tribunal: TJES
Processo: 0000257-47.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Furto Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-47.2015.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM CONTEXTO DE UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ART. 181, I, CP). INCÊNDIO. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE PENA DE OFÍCIO QUANTO AO FURTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 155, § 4º, I e II, e 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, e art. 306, § 1º, II c/c art. 298, III, do CTB, todos em concurso material, fixando pena total de 10 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, 6 meses de detenção e 525 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição, desclassificação do incêndio para modalidade culposa, revisão da dosimetria e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 306, § 1º, II, do CTB; (ii) estabelecer se é cabível a isenção de pena pelo crime de furto em razão da escusa absolutória do art. 181, I, do CP; (iii) determinar se há elementos para absolvição ou desclassificação do crime de incêndio; (iv) verificar a correção da dosimetria das penas e o cabimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença quando esta transitou em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena concreta de 6 meses pelo crime do art. 306, §1º, II, do CTB atrai prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), superado entre o recebimento da denúncia (31/08/2015) e a publicação da sentença (16/10/2019).

5. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP alcança crimes patrimoniais sem violência entre companheiros em união estável, o que está comprovado nos autos pela convergência das declarações da vítima e do réu.

6. A prova pericial revela múltiplos focos de incêndio, incompatíveis com a versão defensiva de acidente por ponta de cigarro, configurando dolo na prática do crime do art. 250 do CP.

7. A autoria do incêndio é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, do vizinho e pela responsabilização civil assumida pelo réu perante a vítima.

8. A motivação por ciúmes e a conduta subsequente de arremesso de pedra na residência onde a vítima trabalhava reforçam a intenção dolosa e o contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006).

9. A sentença fundamenta adequadamente a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime com base em elementos concretos, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

10. A utilização da fração de 1/8 para exasperação da pena-base atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

11. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide porque o incêndio configurou violência patrimonial e psicológica contra a mulher em contexto de união estável.

12. A causa de aumento do art. 250, §1º, II, “a”, do CP está configurada, pois o incêndio atingiu residência destinada à habitação da vítima.

13. A gratuidade de justiça não é apreciável na fase de conhecimento, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser postulada na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concreta quando a sentença transita em julgado para a acusação; 2. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP aplica-se a furto praticado entre companheiros em união estável, desde que ausente violência ou grave ameaça; 3. A multiplicidade de focos de incêndio constatada em laudo pericial caracteriza dolo e afasta a tese de acidente; 4. A negativação das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e pode considerar a motivação por ciúmes, embriaguez voluntária e gravidade das consequências do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 181, I, 183, I e III, 250, §1º, II, “a”; CTB, arts. 298, III, 306, §1º, II; CF, art. 226, §3º; CPP, art. 61; Lei 11.340/06, art. 7º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR 0012770-73.2024.8.13.0704, Rel. Juiz Mauro Riuji Yamane, j. 03.11.2025; TJMT, ACr 1004576-92.2021.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05.09.2025; TJCE, ACr 0201609-92.2024.8.06.0117, Rel. Juiz Benedito Helder A. Ibiapina, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, AgRg-REsp 2.230.266, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.11.2025; TJDF, ACR 0704819-15.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 03.09.2025; TJPR, ACr 0000280-79.2024.8.16.0172, Rel. Des. Kennedy J. G. de Mattos, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como de ofício declarar extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 306, § 1º, II, do CTB, e isentar o réu da pena quanto ao crime de furto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000257-47.2015.8.08.0019

APELANTE:
WEMERSON FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WEMERSON FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 214/229 (ID 14820732) que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas nos arts. 155, § 4º, I e II e 250, § 1º, II, ‘a’ do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, e no art. 306, § 1º, II c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, todos em concurso material de crimes, fixando a pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões de fls. 232/239 (ID 14820732), o apelante pugna, em síntese,
(i)
pela absolvição de todos os delitos; subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação do crime de incêndio para modalidade culposa;
(iii)
a reforma da dosimetria para fixar as penas no mínimo legal previsto para os tipos penais; e
(iv)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 248/252 (ID 14820732), pela manutenção integral da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16845267, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 14820732):

“[...] No dia 06 de março de 2015, por volta das 22h30min, na Rua Manoel Francisco, nº 60, Bairro Gustavo Boone, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WEMERSON FERREIRA, mediante abuso de confiança, subtraiu coisa alheia móvel de propriedade da sua namorada Janete Helmer.

Na mesma data, o denunciado provocou incêndio na residência da vítima, destruindo o patrimônio de Janete Helmer e expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de moradores vizinhos.

Consta ainda que, em seguida, o acusado WEMERSON FERREIRA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida Permissão ou Habilitação para dirigir.

Segundo consta, o denunciado WEMERSON FERREIRA adentrou na residência de sua companheira e, aproveitando-se da ausência dela, arrombou um baú da vítima e subtraiu a quantia em espécie de R$ 1.250,00, conforme Auto de Entrega de fl. 18.

Após a subtração, o denunciado provocou incêndio no interior da residência, destruindo diversos objetos existentes no local e expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores vizinhos.

Em seguida, o denunciado deixou o local, conduzindo a motocicleta HONDA CG TITAM KS, cor vermelha, de placa MQF-2625, mas foi abordado logo após pela polícia militar.

Durante a abordagem e diante dos notórios sinais de embriaguez, o denunciado foi submetido ao teste do etilômetro. Porém, o denunciado não conseguiu assoprar o dispositivo, razão pela qual foi realizado exame de alcoolemia, conforme consta à fl. 16.

Por meio do referido exame, constatou-se que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, a saber, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, tudo conforme Exame de Alcoolemia de fls. 05.

Apurou-se, por fim, que o denunciado não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo Boletim de Unificado de fl. 13/14, Laudo Pericial de fl. 40/49, Exame de Alcoolemia de fl. 16, Auto de Entrega de fl. 18 e pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

EM FACE DO EXPOSTO, o denunciado WEMERSON FERREIRA incorreu nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, e art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, e art. 306, §1º, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I.
Da p
rescrição da pretensão punitiva
(
crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
)

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (fl. 229-v, ID 14820732) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

No caso em apreço, a sentença condenatória fixou, para o conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada (art. 306, § 1º, II, do CTB), a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face da apelante é de

0
3 (três) anos
, considerando a pena acima referenciada.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/08/2015 – fl. 126) e a publicação da sentença condenatória (16/10/2019 – fls. 214/229), constata-se o transcurso de um período superior aos 03 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Diante disso,
reconheço, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE EWEMERSON FERREIRA
, no que concerne ao crime previsto no artigo 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o recurso quanto ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

II.
Da i
senção de pena no crime de furto

O apelante foi condenado pela prática de furto qualificado contra a vítima Janete Helmer. Compulsando os autos, verifica-se ser incontroverso que, à época dos fatos, réu e vítima mantinham relacionamento equiparado à união estável.

Na peça exordial acusatória consta que “
o denunciado WEMERSON FERREIRA adentrou na residência de sua
companheira
”. A própria vítima, em sede policial, qualificou-se como “
convivente
” e, em seu depoimento judicial, afirmou que “
continuam se relacionando normalmente após os fatos
”. O réu, por sua vez, confirmou o relacionamento amoroso e o acesso livre à residência e se qualificou como “
convivente
” em seu interrogatório judicial.

O artigo 181, inciso I, do Código Penal, estabelece uma escusa absolutória, isentando de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo do cônjuge. A jurisprudência pátria, em interpretação extensiva
in bonam partem
e à luz da Constituição Federal (art. 226, § 3º), estende tal benefício aos companheiros em união estável. Acerca do tema, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.
Considerando que o sentenciado mantinha união estável com a vítima, incabível a condenação quanto ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, conforme a isenção de pena prevista no art. 181, I, do CP.
Ante os motivos desfavoráveis do crime de lesão corporal, não há como se proceder a redução da pena-base. Aplicação, de ofício, da regra contida no art. 71, do Código Penal, entre os crimes de ameaça, praticados por duas vezes, eis que estes foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Tendo o segundo recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, e não havendo alterações de fato e de direito em relação aos requisitos da prisão preventiva, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

(TJMG; APCR 0012770-73.2024.8.13.0704; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 03/11/2025; DJEMG 03/11/2025)
- destaquei

______________________________

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL, POR ANALOGIA, À UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO. [...]
7. Subsidiariamente, incide a escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal, estendida à união estável por força do art. 226, § 3º, da Constituição Federal, vedando a imposição de pena em crimes patrimoniais praticados entre companheiros na constância da relação.
IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso provido. 1. A existência de união estável na constância da aquisição do bem afasta a elementar coisa alheia do crime de apropriação indébita, tratando-se de patrimônio comum. 2. A ausência de prova do dolo específico impede a configuração do tipo penal previsto no art. 168 do Código Penal.
3. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal aplica-se às relações de união estável, impedindo a imposição de pena em delitos patrimoniais cometidos entre companheiros.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, caput; 181, I; CPP, art. 386, I; CC, art. 1.725; CF/1988, art. 226, § 3º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA, APL 00199825220098050201, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.12.2019; TJ-MG, ApCiv 50201341420228130079, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 09.09.2024; TJ-MG, APR 10480130091923001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 14.09.2021; TJ-PE, ApCrim 00000046920138170410, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 07.06.2018.

(TJMT; ACr 1004576-92.2021.8.11.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 05/09/2025; DJMT 05/09/2025)
- destaquei

______________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §13, ART. 147 E ART. 155, CAPUT, TODOS DO CP C/C ART. 7º, I, II E IV DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1. Pleito de absolvição do crime de furto. Acolhimento. Escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I do Código Penal. Réu que furtou objeto da própria casa, onde convivia com a vítima em união estável. Absolvição que se impõe.
[...] Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, parcialmente provido,
invocando a escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, assim como a garantia constitucional prevista no art. 226, §3º, de modo a absolver o réu do crime de furto.
Ademais, as penas dos crimes de lesão corporal e de ameaça foram redimensionadas para o patamar de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção de detenção, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

(TJCE; ACr 0201609-92.2024.8.06.0117; Maracanaú; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Benedito Helder Afonso Ibiapina; DJCE 12/03/2025; Pág. 167)
- destaquei

Ressalte-se que o crime de furto (art. 155 do CP), embora qualificado pelo rompimento de obstáculo, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o que afasta a vedação do art. 183, I, do CP. Ademais, a idade da vítima à época (40 anos) não atrai a exceção do art. 183, III, do CP.

Destarte, reconhecida a união estável e a natureza patrimonial não violenta do delito de furto, imperiosa a aplicação da isenção de pena prevista no art. 181, I, do Código Penal,
de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Do crime de incêndio

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória e ausência de dolo, alegando que o réu tinha acesso livre à residência e que o incêndio foi acidental, contudo, a prova dos autos caminha em sentido oposto.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Incêndio nº 4.529/2015 (fls. 41/50).

No que tange à
autoria
, as versões apresentadas na esfera policial pelos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência (fls. 05/06) e pelo vizinho da vítima (fl. 39) indicam que o réu foi visto por populares iniciando o incêndio na residência da vítima.

Ademais, apesar de afirmar, no inquérito policial, desconhecer o autor do incêndio, em juízo a vítima afirmou que “
o acusado pagou o prejuízo causado pelo incêndio
”, indicando que o réu se responsabilizou civilmente pelos danos causados.

Quanto à ausência de dolo, a versão apresentada pelo apelante de que o incêndio teria sido causado por um “
cigarro jogado numa caixa
” é frontalmente desmentida pela prova técnica. O Laudo Pericial é taxativo ao descrever que foram encontrados “
focos de fogo em diversos pontos do imóvel
”, o que é incompatível com um incêndio acidental iniciado por uma única ponta de cigarro. A multiplicidade de focos de incêndio denota, inequivocamente, a intenção do agente em causar o dano e o perigo comum, caracterizando o dolo de perigo concreto exigido pelo tipo penal do art. 250 do CP.

Outrossim, a dinâmica dos fatos revela o
animus
do agente, tendo em vista que após iniciar o incêndio, o réu se deslocou até a residência em que a vítima trabalhava e causou transtornos atirando uma pedra pela janela. A própria vítima, Janete Helmer, confirmou em juízo a veracidade dos fatos narrados na denúncia e o depoimento prestado na fase inquisitorial, esclarecendo que o réu, movido por ciúmes e embriaguez, praticou os atos.

Desta forma, inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

IV. Da dosimetria da pena

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
das
circunstâncias e consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
A culpabilidade exacerbada, haja vista que o réu praticou o fato por ciúmes;
antecedentes imaculados; a conduta social do denunciado não merece valoração negativa; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal;
as circunstâncias do fato ultrapassam os elementos do tipo, considerando que o réu agiu sob estado de embriaguez alcoólica;

as consequências extrapenais são exacerbadas, tendo em vista que a vítima foi prejudicada, tendo perdido diversos objetos pessoais e móveis durante o incêndio
; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação da agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado, e levando-se em consideração a pena em abstrato do art. 250, caput, CP (reclusão, de três a seis anos, e multa), fixo a pena base em 04 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e multa. [...].”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA pena base. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em tela, a consumação do crime motivado por ciúmes indica um grau elevado de culpabilidade, constituindo, assim, fundamentação idônea para negativar o referido vetor. Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
10. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta
, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime. [...]

(TJDF; ACR 0704819-15.2024.8.07.0005; Ac. 2041870; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 03/09/2025; Publ. PJe 15/09/2025)
- destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese, a negativação do vetor fundamentando-se no fato de que réu agiu sob estado de embriaguez alcoólica encontra respaldo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento no sentido de que “
A embriaguez voluntária pode ser legitimamente valorada como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, por revelar maior reprovabilidade na conduta do agente.
” (STJ; AgRg-REsp 2.230.266; Proc. 2025/0330079-4; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/11/2025).

No que se refere às
consequências
do delito, essas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, visando
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

O Magistrado sentenciante as considerou graves, destacando que “
a vítima foi prejudicada, tendo perdido diversos objetos pessoais e móveis durante o incêndio
”, o que constitui fundamentação idônea. Em alinhamento, destaco:

[...
]
Consequências negativas do delito igualmente consideradas em decorrência do significativo prejuízo material à vítima. Fundamentação idônea. Acusado que ateou fogo na residência da ofendida, causando a destruição integral do imóvel e dos bens nele contidos.
Dano patrimonial não incluso no tipo penal que legitima maior gravidade na reprovação. Impossibilidade de compensação integral entre as agravantes e a atenuante da confissão espontânea. Compensação parcial realizada. Presença de três agravantes que superam a atenuante reconhecida. Dosimetria escorreita. Pleito de afastamento ou redução da condenação por danos morais. Inviabilidade. Indenização por danos morais configurada in re ipsa em casos de violência contra a mulher. Observância ao art. 387, inciso IV, do código de processo penal. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0000280-79.2024.8.16.0172; Ubiratã; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 24/02/2025; DJPR 24/02/2025)
– destaquei

Além disso, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto abstratamente ao delito para cada circunstância, o que está de acordo cos parâmetros fixados jurisprudencialmente, não merecendo reparos, portanto.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo de origem corretamente reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, CP, tendo em vista que o delito foi praticado na forma da Lei nº 11.343/2006.

No caso em apreço, a prova dos autos é cristalina ao demonstrar que o apelante e a vítima Janete Helmer mantinham um relacionamento íntimo de afeto, em união estável à época dos fatos, mesmo sem coabitação. O crime de incêndio não foi um ato aleatório, foi praticado contra a residência da companheira motivado por sentimentos de ciúmes.

O fato de o réu ter ateado fogo na casa onde a vítima residia configura, inequivocamente, violência patrimonial e psicológica contra a mulher, nos estritos termos do art. 7º, incisos II e IV, da Lei nº 11.340/2006. O apelante valeu-se da vulnerabilidade da vítima e do acesso facilitado que tinha ao imóvel em razão da convivência para consumar o delito.

No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, ‘a’ do Código Penal restou plenamento configurada, tendo em vista que é inequívoco que a residência incendiada era destinada à habitação da vítima.

Desta forma, a dosimetria da pena não merece reparos.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ademais,
de ofício,
(i)

reconheço
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE EWEMERSON FERREIRA
, no que concerne ao crime previsto no art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal; e (ii)
isento
o réu de pena
quanto ao crime de furto, nos termos do art. 181, I, do mesmo diploma.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO